Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-05.2009.8.05.0116
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000240-05.2009.8.05.0116

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS DA SILVA e outros (35)

Advogado(s)
:
JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS, DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGI

Advogado(s)
:
LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DE LITISCONSORTES. INÉRCIA NA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau considerou que a inércia dos advogados em promover a habilitação dos sucessores de dois autores falecidos, em um processo com trinta e cinco demandantes, configurou abandono da causa e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido para a totalidade do feito.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em determinar se o falecimento de alguns dos autores em um litisconsórcio ativo facultativo, seguido da inércia dos seus patronos em promover a habilitação dos sucessores no prazo assinalado, autoriza a extinção integral do processo, inclusive em relação aos litisconsortes sobreviventes e que não foram pessoalmente intimados para dar andamento ao feito.

III. Razões de decidir

O litisconsórcio ativo facultativo, caracterizado pela pluralidade de autores cujos direitos, embora conexos, são autônomos e cindíveis, é regido pelo princípio da independência dos litisconsortes, previsto no art. 117 do Código de Processo Civil. Segundo essa norma, os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros.

O falecimento de uma das partes é causa de suspensão do processo, conforme o art. 313, I, do CPC, com o propósito de viabilizar a sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros (art. 110 do CPC). Contudo, em se tratando de litisconsórcio facultativo, essa suspensão opera-se apenas em relação ao direito do autor falecido, não contaminando a relação processual dos demais coautores, que podem prosseguir com suas demandas de forma independente.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige, como requisito de validade, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo. A ausência de intimação pessoal dos trinta e três autores sobreviventes para manifestarem interesse no prosseguimento do feito configura
error in procedendo
, viciando a sentença de nulidade.

A falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, do CPC), decorrente da irregularidade na representação do polo ativo, estava restrita às frações processuais dos autores falecidos. A extinção total do feito, nesse contexto, representa uma medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito em relação aos autores sobreviventes.

Tese de julgamento: "[1. Em litisconsórcio ativo facultativo, o óbito de um dos autores acarreta a suspensão do processo apenas em relação a ele, para fins de habilitação de seus sucessores, devendo o feito prosseguir regularmente quanto aos demais litisconsortes, nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil.] [2. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta, não sendo suficiente a intimação de seu advogado, conforme o § 1º do mesmo artigo.]"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000240-05.2009.8.05.0116
, em que figuram, como apelantes, ANTONIO SANTOS DA SILVA e outros (35), e, como apelado, o MUNICIPIO DE ITAGI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.